Tribunal: TJES
Processo: 5006527-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006527-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EZEQUIAS TELES DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006527-49.2021.8.08.0000

Recorrentes: Ezequias Teles dos Santos e Tereza Cristina de Oliveira Silva

Recorrido: MRV Engenharia e Participação S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

EZEQUIAS TELES DOS SANTOS E TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1877265)

em razão da
DECISÃO
(ID 1877266, fls. 03/05) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA SERRA
,
nos autos da
A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S.A.
,
cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de concessão de tutela provisória de urgência”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
firmaram um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda coma Empresa Recorrida,
“
com data prevista para entrega das chaves em 31 de outubro de 2019. Ocorre que uma vez ultrapassado o prazo inicialmente estipulado não houve a entrega, e, ainda considerando o prazo de tolerância de prorrogação do contrato de 180 dias, este mais uma vez não foi cumprido, sendo entregue somente em 30 de dezembro de 2020”;
II)
os Recorrentes estão
“pagando de forma indevida os chamados juros de obras, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada”;
III)
os encargos
“chamados de “Taxa de Evolução de Obra” ou “Juros de Medição”, que, mesmo desprovidos de expressa previsão contratual, são cobrados mensalmente pela instituição financeira até a comunicação da conclusão da obra, sem que os consumidores conheçam seus parâmetros de cálculo, vez que apenas o cronograma teórico lhe é entregue”;
IV)
“com o atraso do empreendimento todos os mutuários/adquirentes continuam a arcar com os pesados juros por um período muito além do prometido, os quais não são abatidos do saldo financiado”;

V)
“considerando a modalidade de financiamento imposta, o que se observa na prática, é o repasse do ônus do inadimplemento aos compradores/mutuários, que se veem obrigados a pagar a afamada taxa, ad aeternum, enquanto aguardam a conclusão de uma obra que nunca termina”;
VI)
“resta demonstrado de forma clara e objetiva o inadimplemento contratual da Agravada em primeiro momento desde outubro de 2019 e posterior consideração de cláusula de tolerância de 180 dias desde abril de 2020, sendo qualquer cobrança após este período, indevida”.

Diante disso, pugna que
“seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal”,
determinando que
“seja a Agravada impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à taxa de evolução de em nome da Agravante, bem como arque com pagamento das taxas de evolução de obra que vierem a ser cobradas pela instituição financeira no decorrer do processo”.

Decisão (ID 1919897) proferida por esta Relatoria, que
deferiu
“o efeito suspensivo/ativo pleiteado pelos Recorrentes, para determinar que a Empresa Recorrida fique impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à Taxa de Evolução concernente aos juros fixados em nome dos Recorrentes, bem como arque com pagamento da referida taxa que vier a ser cobrada pela instituição financeira”.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta no ID 2042744.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006527-49.2021.8.08.0000

Recorrentes: Ezequias Teles dos Santos e Tereza Cristina de Oliveira Silva

Recorrido: MRV Engenharia e Participação S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
EZEQUIAS TELES DOS SANTOS E TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1877265)

em razão da
DECISÃO
(ID 1877266, fls. 03/05) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S.A.
, cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de concessão de tutela provisória de urgência”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
firmaram um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda coma Empresa Recorrida,
“
com data prevista para entrega das chaves em 31 de outubro de 2019. Ocorre que uma vez ultrapassado o prazo inicialmente estipulado não houve a entrega, e, ainda considerando o prazo de tolerância de prorrogação do contrato de 180 dias, este mais uma vez não foi cumprido, sendo entregue somente em 30 de dezembro de 2020”;
II)
os Recorrentes estão
“pagando de forma indevida os chamados juros de obras, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada”;
III)
os encargos
“chamados de “Taxa de Evolução de Obra” ou “Juros de Medição”, que, mesmo desprovidos de expressa previsão contratual, são cobrados mensalmente pela instituição financeira até a comunicação da conclusão da obra, sem que os consumidores conheçam seus parâmetros de cálculo, vez que apenas o cronograma teórico lhe é entregue”;
IV)
“com o atraso do empreendimento todos os mutuários/adquirentes continuam a arcar com os pesados juros por um período muito além do prometido, os quais não são abatidos do saldo financiado”;

V)
“considerando a modalidade de financiamento imposta, o que se observa na prática, é o repasse do ônus do inadimplemento aos compradores/mutuários, que se veem obrigados a pagar a afamada taxa, ad aeternum, enquanto aguardam a conclusão de uma obra que nunca termina”;
VI)
“resta demonstrado de forma clara e objetiva o inadimplemento contratual da Agravada em primeiro momento desde outubro de 2019 e posterior consideração de cláusula de tolerância de 180 dias desde abril de 2020, sendo qualquer cobrança após este período, indevida”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 1919897, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que

“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(
STJ,
REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

De igual modo, também perfilha o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CULPA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONFIGURADA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM BENEFÍCIO APENAS DE UMA DAS PARTES POSSIBILIDADE DE SE ESTENDER À OUTRA PARTE VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES COBRANÇA DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POSSIBILIDADE DANOS MORAIS INDEVIDOS RECURSO PRINCIPAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Se a construtora e incorporadora não se desincumbiram do ônus de comprovar que não contribuíram para o atraso da entrega do imóvel, devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelo adquirente em razão da mora.
2. Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
. (...)”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário:
03/09/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGALIDADE - INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 6.
E
videnciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Apelação, 35140121514, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017).

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C⁄C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL INJUSTIFICADO. TAXA DE JUROS DE MORA. INDEVIDA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. RESP. 1.551.956⁄SP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 4)
Com efeito, evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra.
Precedentes. [...]6) Recursos parcialmente providos.” (
TJES,
Classe: Apelação, 48120202170, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016).

In casu,
em análise ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado pelas partes, verifica-se que, em sua Cláusula 5ª (ID 1877273, fl. 08), restou estipulado que a data para entrega das chaves era o dia 31 de outubro de 2019,
in litteris:

“
5) PREVISÃO PARA ENTREGA DE CHAVES:
Data prevista para a entrega das chaves:
31/10/2019
.

Para que as chaves sejam entregues ao (a) Promitente Comprador(a) é necessário o adimplemento de todas as parcelas constantes no item 4.1, sem prejuízo das demais obrigações previstas nesse contrato. Fica facultada à PROMITENTE VENDEDORA a antecipação da data da entrega das chaves, oportunidade em que serão exigidas as obrigações correspondentes por parte do PROMITENTE COMPRADOR.”

Neste sentido,
considerando a data de
31.10.2019

prevista no Contrato firmado entre as partes para a entrega das chaves, e com a incidência da clausula de tolerância de 180 (cento e oitenta), nota-se que a Construtora tinha o prazo limite de
30.04.2020
para entrega do imóvel, contudo o imóvel somente foi entregue em
30.12.2020.

Assim, verifica-se que
a Empresa Recorrida entregou o imóvel após o prazo ajustado no Contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, já considerando a Cláusula de Tolerância de 180 dias, de modo que a taxa de juros de obra
exigida dos
Adquirentes, ora Recorrentes, até a entrega do imóvel não lhe pode mais ser exigida, devendo ser suportada pela Construtora Recorrida.

Isto posto, em grau de cognição sumária,
DEFIRO
o efeito suspensivo/ativo pleiteado pelos Recorrentes, para determinar que a Empresa Recorrida fique impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à Taxa de Evolução de em nome dos Recorrentes, bem como arque com pagamento da referida taxa que vier a ser cobrada pela instituição financeira.

Intimem-se
os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

Vitória-ES, 03 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”
(
STJ,
REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ademais, nos termos da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
“
evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
(...)”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

In casu,
considerando a data de
31.10.2019

prevista no Contrato firmado entre as partes para a entrega das chaves, e com a incidência da clausula de tolerância de 180 (cento e oitenta), nota-se que a Construtora tinha o prazo limite de
30.04.2020
para entrega do imóvel, contudo o imóvel somente foi entregue em
30.12.2020
, de modo que a taxa de juros de obra exigida dos Adquirentes, ora Recorrentes, até a entrega do imóvel, não lhe pode mais ser exigida, devendo ser suportada pela Construtora Recorrida.

Além disso, apesar de a Empresa Recorrida, na hipótese de Contraminuta, sustentar que os Recorrentes não efetuaram o pagamento dos juros de obra relativos aos meses de maio, junho, outubro, novembro e dezembro, do ano de 2021, certo é que, em tais meses, já não poderia ter sido exigida a taxa de juros de obra dos Adquirentes, uma vez que posteriores a data limite para entrega do imóvel.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para determinar que a Empresa Recorrida fique impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à Taxa de Evolução de em nome dos Recorrentes, bem como arque com pagamento da referida taxa que vier a ser cobrada pela instituição financeira.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE JUROS DE OBRA. ENCARGOS FINANCEIROS ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE ATÉ DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇAS POSTERIORES. ÔNUS DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

II.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra (...)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

III.
In casu,
considerando a data de
31.10.2019

prevista no Contrato firmado entre as partes para a entrega das chaves, e com a incidência da clausula de tolerância de 180 (cento e oitenta), nota-se que a Construtora tinha o prazo limite de
30.04.2020
para entrega do imóvel, contudo o imóvel somente foi entregue em
30.12.2020
, de modo que a taxa de juros de obra
exigida dos
Adquirentes, ora Recorrentes, até a entrega do imóvel, não lhe pode mais ser exigida, devendo ser suportada pela Construtora Recorrida.

IV.
Apesar de a Empresa Recorrida, na hipótese de Contraminuta, sustentar que os Recorrentes não efetuaram o pagamento dos juros de obra relativos aos meses de maio, junho, outubro, novembro e dezembro, do ano de 2021, certo é que, em tais meses, já não poderia ter sido exigida a taxa de juros de obra
dos
Adquirentes, uma vez que posteriores a data limite para entrega do imóvel.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento para determinar que a Empresa Recorrida fique impedida de efetuar qualquer cobrança relativa à Taxa de Evolução de em nome dos Recorrentes, bem como arque com pagamento da referida taxa que vier a ser cobrada pela instituição financeira, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.